Tribunal: TJDFT
Processo: 0748098-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO SANEADORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos embargos de declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Os Embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão.
4. A pretensão da Embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
5. Constatado erro material no acórdão, referente à questão em que o Autor/Embargado foi sucumbente, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos em parte apenas para conferir nova redação ao julgado quanto ao ponto em que ocorreu o equívoco.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar erro material, sem modificação do resultado do julgamento. Preliminar rejeitada.